Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão e contradição INEXISTENTES.
1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Incabível a via dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
3.Negou-se provimento aos embargos de declaração